Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703706-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA AGRAVADO: GERLANIO DE SOUZA SILVA DECISÃO HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 143946368, autos originários) proferida nos embargos à execução movidos contra GERLANIO DE SOUZA SILVA, que indeferiu o seu pedido de “antecipação da tutela, inaudita altera pars, para determinar ao Embargado que se abstenha de incluir ou que exclua o nome da Embargante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) até julgamento final desta ação, sob pena de multa diária por descumprimento”, in verbis: “Inicialmente, indefiro a antecipação de tutela requerida, no sentido de determinar-se a abstenção ao embargado/exequente de inclusão dos dados da embargante nos cadastros de proteção ao crédito. Tratando-se de anotação decorrente da execução correlata, a exclusão dos dados somente será possível após a extinção do feito e baixa definitiva das partes, o que ocorrerá após a prolação da sentença pertinente. Ademais, a tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deste modo, há a necessidade da presença e/ou da comprovação de forma inequívoca dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não restou suficientemente comprovado nos autos de forma a justificar a concessão do pedido liminar sem a oportunidade de contraditório. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Conclusos os autos, esta Relatoria intimou a agravante-embargante para, em 5 dias, emendar a petição recursal quanto à fundamentação deduzida e ao pedido formulado, a fim de adequar ao que foi requerido no Primeiro Grau e examinado pelo MM. Juiz, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 932, parágrafo único, do CPC (id. 43306052). A agravante-embargante, em manifestação, reiterou os termos da petição inicial do agravo de instrumento (id. 44024931). Preparo (id. 43286797). É o relatório. Decido. Do conhecimento parcial do recurso Inicialmente, conforme ressaltado no despacho de id. 43306052, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pelo MM. Juiz no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto ao pedido de tutela provisória de urgência “para determinar ao Embargado que se abstenha de incluir ou que exclua o nome da Embargante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) até julgamento final desta ação, sob pena de multa diária por descumprimento”, uma vez que foi este o pedido formulado no Primeiro Grau e indeferido pela r. decisão agravada. Quanto à pretensão de sustar qualquer determinação de medidas executivas no processo originário, notadamente a ordem de bloqueio Sisbajud nas contas da agravante-embargante, não conheço do agravo de instrumento, pelo fundamento acima, ressaltando-se inclusive que eventual alegação de impenhorabilidade de verba constrita por se tratar de aposentadoria (id. 44024931) deve ser deduzida em meio processual próprio e tempestivo, nos autos da execução. Da antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os embargos do devedor originários, constata-se que a execução respectiva, no valor de R$ 3.460,00, está embasada em dois cheques do Banco BRB, nos 700293 e 700294, emitidos em 19/03/2022 e 19/04/2022, e a agravante-embargante afirma serem inexigíveis os títulos e nula a execução, uma vez que foram sustados pelo motivo “desacordo comercial” ante o inadimplemento contratual com a empresa de marcenaria cujo negócio ocasionou a emissão. Defende ainda a conduta de má-fé da empresa contratada, que endossou os cheques, mesmo diante do seu inadimplemento contratual, assim como do Banco-credor, que os executou, mesmo ciente de que o motivo da sustação foi o desacordo comercial. Analisados os documentos do processo originário, vê-se que a agravante-embargante acostou apenas uma ocorrência policial (id. 143606645, autos originários), que não representa prova inequívoca da verossimilhança das suas alegações, inclusive o número do cheque indicado no referido boletim nem ao menos corresponde aos números dos cheques que embasam a execução (id. 133726367, autos originários). Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora